Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS. LEVANTAMENTO. CAUÇÃO.
1. Eventuais valores depositados somente poderão ser levantados com a prestação de caução, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC, por se cuidar de cumprimento de sentença de caráter provisório.
2. A dispensa de caução, ainda que possível nos moldes dos incisos do artigo 521 do CPC, está condicionada à ausência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, consoante preceitua o parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
3. Com o intuito de obter a dispensa da caução, não se pode afirmar que os valores em conta judicial são incontroversos, pois se trata de execução provisória e não estão imunes a eventual modificação.
4. O indeferimento do pedido de liberação do montante depositado nos autos, em favor do credor, revela-se adequado ante a inexistência de garantia de reversibilidade da medida.
5. Recurso não provido.